Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-69.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001377-69.2020.8.11.0051
APELANTE: RICARDO SOUZA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre destacar o observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação anexada sob o ID 65688496, uma vez que não se encontram nos autos os arquivos audiovisuais referentes à prova oral colhida na audiência de instrução realizada em primeiro grau, tampouco o link “forumcv3.info/174868” disponibilizado pela instância a quo (ID 64994459) permite acesso ao conteúdo das gravações.
Sendo assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a disponibilização das mídias digitais no prazo de 5 (cinco) dias, seja mediante encaminhamento do respectivo link de acesso via e-mail/malote digital à Secretaria Criminal Unificada, seja por meio da inserção direta dos arquivos ou do link nos autos eletrônicos que tramitam pelo sistema PJe, ou mediante a remessa física de CD-R.
Cumprida a diligência, a Secretaria Criminal Unificada deverá certificar o correspondente nos autos e providenciar a inserção dos dados no sistema, se for o caso, ou autuar eventual CD-R encaminhado a esta e. Corte de Justiça.
Empós, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator